Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se eventuais divergências nos relatos da vítima são aptas a ensejar absolvição por insuficiência probatória; (iii) determinar se a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, do mesmo diploma, configura bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade do crime de lesão corporal, revelando lesões múltiplas, extensas e compatíveis com agressões físicas, afastando a tese defensiva de mero ato de contenção.
5. As alegações defensivas de agressões recíprocas e de insuficiência de provas não encontram respaldo no conjunto probatório, consistindo em versão isolada do réu.
6. Eventuais incongruências pontuais entre os relatos da vítima nas fases policial e judicial não comprometem a credibilidade da imputação quando preservado o núcleo essencial dos fatos.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de ameaça idônea e séria, sendo desnecessária a comprovação de intenção real de concretizar o mal prometido.
8. A ameaça proferida em contexto de agressões físicas, com intimidações reiteradas e uso de faca, mostra-se suficiente para caracterizar o delito e gerar temor à vítima.
9. A agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal não pode ser aplicada cumulativamente com a causa de aumento do art. 147, § 1o, do mesmo diploma, quando ambas se fundamentam na mesma circunstância fática de violência doméstica, sob pena de bis in idem.
10. Mantém-se o reconhecimento da multirreincidência, por revelar maior censurabilidade da conduta e reiteração delitiva, justificando a exasperação da pena.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13; 147, § 1o; 61, I e II, “f”; 69; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 2019012, 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025.